Tribunal: TJPA
Processo: 0690637-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690637-92.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0690637-92.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

EMBARGADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE OBSERVAR OS DIREITOS DE EDITAR A INICIAL E DE SOLICITAR A CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXTINÇÃO QUE OCORREU EM FACE DA ORA EMBARGANTE TER SE MANTIDO INERTE APÓS PROVOCAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se pronunciado acerca dos seus direitos previstos nos artigos 319 e 256 do CPC/2015;

II – No caso, vê-se que a extinção ocorreu pelo fato de que a embargante se manteve inerte após o juízo singular ter-lhe oportunizado manifestação frente as infrutíferas tentativas de citação do réu;

III – Logo, por não ter se manifestado quando deveria, factível que a extinção do feito foi a medida que se impôs;

IV – Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0690637-92.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

EMBARGADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARA SA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (ID. 16193551).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão quedou em duas omissões. Nesse sentido e nas palavras da embargante houve omissão pela falta da
‘’aplicação do art. 319 II CPC que não autoriza a extinção do processo pela ausência de conhecimento do endereço atualizado do réu, posto que a exordial constou o último endereço conhecido do réu, o que preenche os requisitos da petição inicial (arts. 319 CPC)’’
. Por outro lado, alega que
‘’o art. 256 §3º CPC autoriza a citação editalícia do réu’’.

Tratando-se de recurso que extinguiu o processo anteriormente a citação do embargando, notório que não houve a interposição de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003464-17.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: A. AMARAL QUARESMA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a decisão colegiada firmou seu posicionamento a partir do fato processual de que o juízo singular proferiu decisão onde oportunizou a parte se manifestar sobre as tentativas infrutíferas de realização da citação (ID. 2297355), tendo-lhe tal impulso não sido respondido pela parte (ID. 2297355).

Portanto, vê-se que a questão central para a extinção do feito foi a ausência de manifestação da parte ora embargante após o impulso do juízo de piso. Por isso, assim se manifestou o acórdão:

Desse modo, ao quedar-se inerte a autora sobre o resultado negativo da citação e sobre a negativa do juízo em expedir ofícios, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
Assim, latente que a extinção da lide não merece retoque, eis que a inercia processual da apelante foi fundamental para reconhecer a ausência dos pressupostos de constituição do processo (ID. 16193551).

Portanto, entende-se que a não aplicação dos artigos 319 e 256 do CPC/2015 decorrem do fato que a extinção se sucedeu pela inércia da parte demandante. Logo, impertinente ao caso que a parte pudesse aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, bem como solicitar a citação por edital, visto que a extinção ocorreu justamente por sua inercia de pleitear qualquer medida possível enquanto fora provocada para tal.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/11/2024